Tribunal: TJSP
Processo: 1004291-46.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Inexistência de inscrição legítima anterior – Dever de indenizar configurado – Hipótese que não se enquadra na circunstância descrita na Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima

Ementa:
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– Apontamento declarado indevido – Inexistência de inscrição legítima anterior – Dever de indenizar configurado – Hipótese que não se enquadra na circunstância descrita na Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição – Hipótese em que foi reconhecida a irregularidade da negativação do nome do autor lançada na mesma data da que foi objeto da lide.

DANO MORAL
– Protesto indevido – Inexistência de inscrição legítima anterior – Dever de indenizar – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ:

– Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, cabe indenização por dano moral, quando inexistente preexistente inscrição, em nome do autor.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
Registro: 2020.0000786498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004291-46.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MICHEL
HENRIQUE RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
-- voto n. 20.933 --
Apelação Cível n. 1004291-46.2017.8.26.0223
Apelante: Michel Henrique Ramos
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Comarca: Guarujá
Juíza de Direito sentenciante: Gladis Naira Cuvero
Data da disponibilização da sentença: 07/04/2020
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Apontamento declarado indevido Inexistência de inscrição
legítima anterior Dever de indenizar configurado Hipótese que
não se enquadra na circunstância descrita na Súmula 385 do STJ:
Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição Hipótese em que
foi reconhecida a irregularidade da negativação do nome do autor
lançada na mesma data da que foi objeto da lide.
DANO MORAL
Protesto indevido Inexistência de inscrição legítima anterior
Dever de indenizar Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ:

Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, cabe indenização por dano
moral, quando inexistente preexistente inscrição, em nome do
autor.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 153/157, que julgou parcialmente procedente
a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais ajuizada por Michel Henrique Ramos contra
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A para
declarar inexistente o débito objeto da lide e determinar a exclusão do
respectivo apontamento. Em razão da sucumbencia recíproca das partes,
cada parte deverá arcar com metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida ao autor.
Apela o autor afirmando que a outra
anotação lançada em seu nome também foi impugnada judicialmente,
sendo que foi feito acordo judicial com o réu naquela ação, tendo sido
declarada a inexigibilidade do débito, o que afasta a aplicação da súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que é pacificado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida do
nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito gera
dano moral in re ipsa, que independe de comprovação.
Alega que a responsabilidade da apelada é
objetiva, independe de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Aduz que o valor da indenização deve ser
fixado levando-se em consideração os princípios razoabilidade e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
proporcionalidade, levando-se em consideração o porte econômico da
apelada e o caráter educativo da indenização.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 106/112) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
A ré não apresentou resposta ao recurso.
É o relatório.
I. Michel Henrique Ramos ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais contra Renova Companhia Securitizadora
de Créditos Financeiros S/A, aduzindo ter sido surpreendido com a
negativação de seu nome, sendo que não tem qualquer débito pendente
com a ré. Assim, requereu a exclusão do apontamento e a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Foi proferida a sentença se extinção do feito
sem resolução de mérito, tendo o autor interposto apelação, a qual foi
provida para determinar o prosseguimento do feito.
A ré, citada, não apresentou contestação.
Os órgãos de proteção ao crédito foram
oficiados e após manifestação do autor, foi proferida a sentença de parcial
procedência que ensejou a interposição do recurso, o qual comporta
provimento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
É certo que a Súmula n. 385 do Superior
Tribunal de Justiça, encerra o entendimento de que “da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
No caso dos autos, na mesma data em houve
a inscrição objeto da lide, foi inscrito outro débito, no valor de R$
1.061,76, também pela ré, que não foi objeto de discussão nesta ação.
No entanto, o apelante demonstrou que
também questionou a regularidade daquele apontamento no processo de
no 1004289-76.2017.8.26.0223, no qual foi realizado acordo em que a ré
reconheceu a inexigibilidade do débito e procedeu ao pagamento de R$
2000,00 a título de reparação (fls. 192/194), tendo havido homologação
judicial da avença (fls. 195).
Desta
forma,
restou
demonstrada
a
ilegitimidade do apontamento lançado concomitantemente ao que fora
questionado nos autos. Assim, resta evidente que na data do apontamento
declarado inexigível nestes autos, não havia legítima anotação preexistente.
Cumpre salientar, ainda, que as demais
negativações do nome do autor, informadas no ofício de fls. 138/141 são
posteriores à questionada (de 15/08/2014), pois foram lançadas em 2016
e 2019.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
Desse modo, diante da incontrovérsia acerca
da inexigibilidade do apontamento mencionado na inicial, em razão da
revelia do réu, bem como da demonstração que o apontamento da mesma
data é ilegítimo, de rigor a reforma da sentença.
Patente
a configuração do dano moral
indenizável, uma vez que o nome do autor foi indevidamente incluído no
cadastro de proteção ao crédito, o que lhe gerou prejuízos. Bem por isso, é
de rigor que o autor devidamente seja indenizado.
E nesse contexto é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Ademais, deve-se registrar que o autor
precisou se socorrer do Poder Judiciário para que tivesse seu nome livre
do apontamento indevido.
Por conseguinte, demonstrado o dano moral
que ofendeu o bom nome e a personalidade do apelante, fixa-se a quantia
de R$ 10.000,00 (nove mil reais), pois referido valor se mostra adequado à
necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de
reparar dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004291-46.2017.8.26.0223 - Guarujá voto n.20933
de quem quer que seja.
II. Destarte, por meu voto, dá-se provimento
ao recurso para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de indenização por danos morais ao apelante, que deverá ser
corrigido desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do C.
Superior Tribunal de Justiça, com a incidência dos juros legais a partir do
evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do C. Superior Tribunal de
Justiça, por ser ausente relação contratual entre as partes.
Em razão da sucumbência, condena-se a ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --